Tribunal: TJBA
Processo: 8006557-91.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006557-91.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: IGOR DA SILVA ARAGAO Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO EMBARGANTE PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Igor da Silva Aragão, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão proferido no âmbito da Apelação Criminal nº 8006557-91.2024.8.05.0103, que redimensionou a pena imposta pela condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), reconhecendo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo artigo, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP e do Tema 1098 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de oportunizar manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), após o redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 anos, com base no art. 28-A do CPP e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1098. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 620 do CPP dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS (Tema 1.098), fixou a tese de que é admissível a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da condenação, quando preenchidos os requisitos legais. 5. No caso concreto, após o redimensionamento da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, o que atrai, em tese, a incidência do art. 28-A do CPP, sobretudo porque o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça. 6. Verificada a omissão quanto à análise da possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no acórdão embargado, impõe-se a integração do julgado, sem efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste formalmente quanto à viabilidade de celebração do acordo, nos termos do art. 28-A do Código Processo Penal. 7. O acolhimento dos embargos não implica reconhecimento de direito subjetivo do réu ao acordo, mas apenas o direito de ser avaliado pelo titular da ação penal, cuja atuação é discricionária, exigindo motivação idônea. 8. O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora o reconhecimento da omissão e manifesta-se pelo acolhimento dos embargos. 9. A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu, em hipóteses análogas, a necessidade de devolução dos autos à origem para manifestação do Ministério Público sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em conformidade com o Tema 1.098 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Impõe-se, portanto, a integração do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento, com a determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste motivadamente quanto à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código Processo Penal. 11. Durante esse trâmite, devem permanecer suspensos os efeitos da condenação, os prazos recursais e, em caso de aceitação do acordo, a própria ação penal e o curso do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: “A omissão quanto à análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após o redimensionamento da pena configura vício sanável por embargos de declaração.” “É cabível o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nos processos em curso, mesmo em grau recursal, desde que ausente trânsito em julgado e preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo PP.” “O retorno dos autos ao juízo de origem visa assegurar ao réu o direito de análise do caso concreto pelo Ministério Público, sem configurar direito subjetivo ao acordo.” “A atuação do Ministério Público na propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é discricionária, devendo ser motivada nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e LV; CPP, arts. 28-A e 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1098 – REsp 1890343/SC e REsp 1890344/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024; TJ-BA, APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017621-67.2022.8.05.0039, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 14.05.2025. Vistos, relatados e discutidos nos embargos de declaração nos autos da apelação nº 8006557-91.2024.8.05.0103, tendo como embargante Igor da Silva Aragão e como embargado, o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher os embargos declaratórios opostos, sem efeitos infringentes, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, nos termos do art. 28-A do CPP, se manifeste sobre a viabilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mantendo inalterados os demais termos do julgado objurgado. Ficam suspensos, por ora, os efeitos da condenação, o prazo recursal e, em caso de celebração do acordo, o curso da ação penal e da prescrição, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34